Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja afastada a convivência presencial do genitor, ora agravado, com sua filha, no “dia dos pais”.
2. No que concerne às obrigações familiares, a pretensão de visita ou de convivência entre os pais e seus respectivos filhos consiste em uma espécie de contrapartida ao genitor que não tem sua residência adotada como o lar de referência (art. 227, caput, da Constituição Federal).
3. No caso, em que pesem os argumentos articulados pela agravante, os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para comprovar que a permanência do genitor, ora agravado, com sua filha no “dia dos pais” comprometerá o melhor interesse da criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.